Tribunal: CARF
Processo: 17734.721773/2018-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17734.721773/2018-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.809 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de abril de 2023
Recorrente
ZAMIR CEZAR DA CRUZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
PROCESSO
JUDICIAL.
CONCOMITÂNCIA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial (Sumula CARF no 1).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17734.721773/2018-89
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.809 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17734.721773/2018-89

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o sujeito passivo acima identificado foi expedida notificação de lançamento
referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2013, ano-calendário 2012,
formalizando a exigência de imposto suplementar no valor de R$5.067,25, acrescido de
multa de ofício e juros de mora.
A autuação decorreu de Omissão de Rendimentos do Trabalho detalhadas na notificação
de lançamento, “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”.
Contribuinte omitiu rendimentos tributáveis (código 0561).
Cientificado do lançamento o contribuinte apresentou impugnação. Suas alegações
estão, em síntese, a seguir descritas.
1. É aposentado pelo BANCO DA AMAZÔNIA, S/A, S/A, desde 02.11.1987, pelo
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL na mesma data (1) e pela
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ, desde 13 maio de 2009(2), recebendo
proventos de aposentadoria das mencionadas entidades, os quais são declarados e pagos
a Receita Federal, desde começou sua atividade laboral e foi incluído entre as pessoas
que são obrigadas a esse encargo, pela faixa de renda.
2. Em agosto de 1991 sofreu um descolamento de retina, o que teve como consequência
a perda da visão do lado esquerdo (3). O olho direito, também não é saudável, tendo o
peticionário sido submetido a procedimentos médicos para evitar a perda do mesmo.
Nestes 27 anos foram cinco, sendo três laser e dois congelamentos. Por outro lado, há
mais de 10 sofre de glaucoma no referido olho e princípio de catarata(4), o que traz
restrições à sua atividade normal, impedindo-o de ter uma vida saudável como qualquer
pessoa. Isso faz com que tenha um acompanhamento médico, constante e especializado,
além de gastos com remédios para prevenção de cegueira, geralmente importados e
caros, comprovado, também, pela perícia do INSS (5).
3. Solicita o cancelamento do lançamento impugnado, por ser portador de visão
monocular, já do conhecimento dessa delegacia, tendo em vista as cópias dos processos
anexados e o entendimento atual da receita federal, em decorrência das diversas
decisões judiciais em favor de pessoas que, como eu, só tem visão em um dos olhos.
4. A lei N. 7.7112/88, em seu art, 6 que trata de isenções a pessoas com qualquer tipo de
deficiência, inclui a cegueira como uma das doenças capazes de beneficiar o portador,
com isenção de impostos, inclusive imposto de renda para proventos de aposentadoria.
A lei só fala em cegueira sem distinguir a monocular, da cegueira total mas a Receita
Federal entendeu que o benefício fiscal só seria concedido aos que não tivessem a visão
dos dois olhos. Foi de encontro de código tributário nacional que estabelece
interpretação literal para os casos tributários. Na interpretação literal, não cabe ao
julgador criar situações que não foram previstas pelo legislador. A lei ao estabelecer
cegueira, inclui qualquer dos casos, a total e a monocular, e pronto. O assunto já havia
sido decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, que aprovou o parecer do eminente
Ministro Herman Benjamim, em (6) e vem sendo praticado em diversos juízos e
tribunais do país.
5. Assim e que, patrocinado pelo escritório Paulo Ivam Borges (10) entrou com ação,
em face a Receita Federal, pedindo tutela antecipada para não mais pagar imposto de
renda, o que foi concedido, dai a omissão de rendimentos que está sendo cobrada,
todavia, quando do julgamento do mérito o juiz, já era o mesmo que concedeu a tutela,
talvez por convencimento, não sentenciou favoravelmente ao pedido, o que forçou a
interposição de recurso a segunda instancia.
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.809 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17734.721773/2018-89

6. O processo seguiu sua caminhada lenta, mesmo que o signatário já seja idoso, ficando
por anos dormindo nas estantes ou meses do judiciário.
7. Por outro lado, tendo em vista a avalanche de pedidos à justiça, de portadores de
visão monocular, concedidos em sua quase totalidade, a Procuradoria da Fazenda
Nacional enviou, em 11.01.2016, parecer ao Ministro da Fazenda sugerindo que,
doravante, não houvesse mais recursos contra tais ações e que fossem retirados os já
tinham sido efetivados. O parecer em questão foi aprovado pelo então ministro Nelson
Barbosa Filho.
8. Com base nesse parecer, a Delegacia da Receita Federal orientou o impugnante a
retificar as declarações apresentadas em 2017,2016.2015,2014 e 2013.
9. Por outro lado, a ação ordinária/tributária, impetrada em favor do impugnante pelo
escritório Paulo Ivan Borges, processo 1073-25.2013.4.01.39, objetivando a isenção
permanente de imposto de renda seus proventos de aposentadoria foi decidida em
07/04/2017, pelo TRF/1, que deu provimento à apelação interposta, para reconhecer o
direito do autor à isenção do imposto de renda sobre seus proventos de aposentadoria,
nos termos da decisão de fls 235/238 dos autos, transitada em julgado, nos termos da
certidão de fl 235, tendo retornado do TRF/1, em 29/06/17, conforme cópia de certidão
fornecida pela justiça federal de primeira instancia -1a região - Estado do Pará - quinta
vara, assinada pelo Sr. Wilson Roberto Kossatz Júnior.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012
NOTIFICAÇÃO
DE
LANÇAMENTO
EMITIDA
POR
PROCESSAMENTO
ELETRÔNICO.
Ementa vedada pela Portaria RFB no 2.724, de 2017.
Cientificado da decisão de primeira instância em 01/10/2020, o sujeito passivo
interpôs, em 02/10/2020, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos são isentos por ser portador(a) de moléstia grave, conforme
documentos comprobatórios juntados aos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Do Mérito
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.809 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17734.721773/2018-89

II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que o interessado ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
Constatando-se que o contribuinte tenha mais de 60 anos, concede-se a ele o
direito assegurado no artigo 69-A da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que
assegura prioridade na tramitação dos processos administrativos em que figure como
parte ou interessado pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos.
O contribuinte alega que os rendimentos percebidos da Caixa de Previdência
Complementar do Banco da Amazonia e da Universidade Federal do Pará são isentos
por ser portador de moléstia grave (visão monocular).
Conforme peças do processo judicial juntadas aos autos, verifica-se a existência
da ação judicial na qual o contribuinte objetiva a isenção permanente de imposto de
renda de seus proventos de aposentadoria.
Consta da Certidão de fl. 48:
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.809 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17734.721773/2018-89

Comparando o teor da discussão levada à análise pelo Poder Judiciário e a
matéria objeto da presente autuação, conclui-se que existe a identidade de objeto
(infração). Assim, tendo em vista que essa questão se encontra sob a tutela autônoma e
superior do Poder Judiciário. Tal fato caracteriza a renúncia à esfera administrativa, na
forma do parágrafo único do art. 38 da Lei no 6.830, de 1980, que tem a seguinte
redação:
“art. 38 (...) Parágrafo único. A propositura, pelo contribuinte, da ação
prevista neste artigo importa em renúncia ao poder de recorrer na esfera
administrativa e desistência do recurso acaso interposto.”
A respeito da propositura, pelo sujeito passivo, de ação judicial, por qualquer
modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto
do processo administrativo, o Parecer Normativo COSIT/RFB no 7/2014, cuja parte da
ementa reproduzo, dispõe:
A propositura pelo contribuinte de ação judicial de qualquer espécie contra a
Fazenda Pública, em qualquer momento, com o mesmo objeto do processo
administrativo fiscal implica renúncia às instâncias administrativas, ou desistência de
eventual recurso de qualquer espécie interposto.
A matéria em questão se encontra pacificada pelo Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, conforme a Súmula no 1, nos seguintes termos:
“Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de
ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de
ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a
apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante
do processo judicial”.
Assim, as questões abordadas por contribuintes em ações judiciais, não poderão
ser examinadas administrativamente.
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.809 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17734.721773/2018-89

Diante do exposto, voto no sentido de não se tomar conhecimento da
impugnação.
Assim, desde já, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus
próprios fundamentos.
Conclusão
Ante o exposto, voto pelo não conhecimento do recurso.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 117
DF CARF MF
Original